Tribunal: TJSP
Processo: 1501502-46.2020.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Incêndio
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
Apelação. Incêndio. Preliminar. Violação ao princípio da identidade física do juiz. Não ocorrência. Mérito. Materialidade e autoria comprovadas. Prova segura. Condenação mantida. Desclassificação para crime de dano. Impossibilidade. Modalidade culposa. Inviável. Crime doloso. Penas redimensionadas. Pena-base exasperada em razão das consequências do delito. Atenuante da confissão espontânea.

Ementa:
Apelação. Incêndio. Preliminar. Violação ao princípio da identidade física do juiz. Não ocorrência. Mérito. Materialidade e autoria comprovadas. Prova segura. Condenação mantida. Desclassificação para crime de dano. Impossibilidade. Modalidade culposa. Inviável. Crime doloso. Penas redimensionadas. Pena-base exasperada em razão das consequências do delito. Atenuante da confissão espontânea. Reconhecimento. Regime semiaberto mantido diante da presença de circunstância judicial desfavorável. Recurso parcialmente provido.